Tribunal: STF
Processo: RE 1600513
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA A TERCEIROS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA OU ACIDENTE. AUXÍLIO-CRECHE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL SEM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1.100. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. SÚMULA 418 DO STJ. ANALOGIA, RECURSO NÃO CONHECIDO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AVISO PRÉVIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. IMPORTÂNCIA PAGA NOS 15 DIAS ANTERIORES À CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. VALE-TRANSPORTE EM PECÚNIA. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. AUXÍLIO-CRECHE. FÉRIAS INDENIZADAS, INCLUSIVE ABONO PECUNIÁRIO E AFASTAMENTO INDENIZATÓRIO. DOBRA. CARÁTER TRIBUTAÇÃO. FÉRIAS USUFRUÍDAS. SALÁRIO-MATERNIDADE. LICENÇA-PATERNIDADE. 13º SALÁRIO. VALE-ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA. ADICIONAIS DE HORAS EXTRAS. NOTURNO, INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. AUXÍLIO-SAÚDE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. 1. Aplicação da Súmula 418, do STJ, por analogia, no caso de não ratificação de apelo após publicação de acórdão de embargos declaratórios. Recurso da União Federal não conhecido. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento quanto à natureza não-salarial do vale-transporte pago em espécie, daí porque se afasta a tributação. 3. O caráter indenizatório do aviso prévio indenizado, do terço constitucional de férias, da importância paga nos 15 dias anteriores à concessão do auxílio-doença/acidente, do auxílio-educação, do auxílio-creche e das férias indenizadas, inclusive abono pecuniário e dobra, afasta a incidência de contribuição previdenciária. 4. As férias usufruídas, o salário-maternidade, a licença-paternidade, o 13º salário, o vale-alimentação em espécie, os adicionais de horas-extras, noturno, insalubridade e periculosidade e o auxílio-saúde, têm natureza jurídica salarial razão pela qual integram a base de cálculo de contribuição previdenciária. 5. Compensação dos valores recolhidos indevidamente, observado o art. 170-A, do Código Tributário Nacional, limitada a débitos de tributos da mesma espécie e destinação constitucional. 6. Apelo da União Federal não conhecido, apelação da impetrante e remessa oficial parcialmente providas” (fls. 32-33, e-doc. 17).

Os embargos de declaração opostos pela União foram rejeitados e os embargos da contribuinte foram parcialmente acolhidos, “para que conste do dispositivo do voto a seguinte expressão ‘(...) e dou parcial provimento ao apelo da impetrante para afastar a incidência das contribuições previdenciárias e destinada a terceiros (RAT/FAT, INCRA, FNDE, SESI, SENAI – alíquotas simples de 1% e adicional de 0,2% – e SEBRAE) sobre as verbas de ‘férias indenizadas, inclusive abono e sua dobra', bem como sobre o ‘auxílio-creche' (...) ’em substituição de ‘(...) dou parcial provimento ao apelo da impetrante para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas de ‘férias indenizadas, inclusive abono e sua dobra’, bem como sobre o ‘auxilio-creche’ (...)’” (fl. 27, e-doc. 23).

2. A União alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, os arts. 97 e 103-A, a al. a do inc. I do art. 195 e o § 11 do art. 201 da Constituição da República. 

Assevera insurgir-se contra os “Acórdãos proferidos pelo TRF-3ª Região que afastaram a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de: a) aviso prévio indenizado; b) terço constitucional de férias; c) 15 dias que antecedem a concessão do auxílio-doença/acidente; d) vale-transporte; e) auxílio-educação; f) férias indenizadas; g) abono de férias; h) dobro de férias; i) auxilio-creche” (fl. 2, e-doc. 31).

Salienta “que o tema da extensão da expressão ‘folha de salários e demais rendimento do trabalho pago ou creditado a qualquer título’, está sob apreciação” do Supremo Tribunal Federal (fl. 2, e-doc. 34).

Realça que “o cerne da quaestio está em se saber qual a materialidade tributária das contribuições como as previdenciárias e sua dimensão criada no ordenamento pátrio” (fl. 6, e-doc. 31).

Argumenta que “a interpretação conjunta dos já mencionados arts. 195, I, e 201, § 4º, ambos da Constituição Federal, leva irrefutavelmente à conclusão de que a folha de salário abrange o quantum total efetivamente pago ao empregado” (fl. 10, e-doc. 31).

Ressalta que “os valores pagos a título de um terço constitucional de férias e nos quinze primeiros dias que antecedem o gozo do auxílio-doença devem ser considerados no cálculo das contribuições previdenciárias, já que não possuem caráter indenizatório como se deflui do disposto nos artigos 195, I, 'a' e 201, § 11, da CF/88” (fl. 12, e-doc. 31).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para que “seja determinada a reforma dos vv. Acórdãos nos termos acima expostos, sendo reconhecida a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas aqui discutidas” (fl. 34, e-doc. 31).

3. No juízo de retratação dos Temas 72 e 985 da repercussão geral, o Tribunal de origem deu parcial provimento à remessa oficial, nos termos da ementa do julgado:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA OFICIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. SALÁRIO MATERNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal concluiu julgamento, na sistemática de repercussão geral, que a contribuição previdenciária patronal não incide sobre os valores pagos a título de salário maternidade, mas é devida no caso do adicional de 1/3 pago em razão das férias gozadas. 2. Remessa oficial provida em parte” (fl. 3, e-doc. 42). 

4. Em novo juízo de retratação sobre a modulação de efeitos no Tema 985 da repercussão geral, o Tribunal de origem deu parcial provimento aos recursos de apelação e à remessa oficial, em julgado com a seguinte ementa:
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR, ADICIONAL DE FÉRIAS, BASE DE CÁLCULO. TEMA 985 DO STF, MODULAÇÃO. - O C. Supremo Tribunal Federal fixou, ao julgar recurso extraordinário nº 1.072.48/PR5, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, Tema RG nº 985, a seguinte tese: ‘É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias’ (Pleno, j. 31/08/2020, p. 02/10/2020). Em ‘modulação de efeitos’, conforme sessão virtual finalizada nessa mesma Corte Superior em 12/06/24, ficou estabelecido que incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias usufruídas apenas a partir da publicação da ata do acórdão que analisou o mérito (15/09/2020) vedada, no entanto, a restituição dos valores recolhidos pela parte contribuinte não impugnados judicialmente até aquela data. - Aplicando-se a modulação de efeitos da tese firmada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 985, incide a contribuição previdenciária sobre o abono de férias usufruídas (terço constitucional) a partir de 15/09/2020 (data da publicação da ata de julgamento do RE 1.072.485). - Em juízo de retratação positivo, previsto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, dá-se parcial provimento às apelações e à remessa oficial” (fl. 4, e-doc. 29).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à recorrente.

6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

Sobre o argumento da recorrente de afronta ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Plenário, DJe 16.6.2016).

Este Supremo Tribunal também assentou que, “quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses” e que, “no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento” (ARE n. 1.249.095-RG, Tema 1.086 da repercussão geral, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 27.2.2025).

O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região apresentou exaustiva e suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas pela recorrente. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

7. Na espécie vertente, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região dirimiu a controvérsia referente à natureza jurídica das verbas trabalhistas, para fins de incidência de contribuição previdenciária sobre folha de salários da empresa contribuinte, nestes termos:
“Os artigos 22 e 28, da lei n. 8.212/91 definem a base de cálculo de contribuição incidente sobre a folha de salários e o salário de contribuição (...)
Assim, somente as verbas com caráter indenizatório estão excluídas da incidência do tributo, pois não se enquadram nos conceitos de ‘folha de salários’ ou ‘demais rendimentos do trabalho’.
	Nesse sentido, é a lição do i. Professor Amauri Mascaro Nascimento, na obra Curso de Direito do Trabalho (p. 451, Ed. Saraiva. 1992) que: ‘Salário é a totalidade das percepções econômicas dos trabalhadores, qualquer que seja a forma ou meio de pagamento, quer retribuam o trabalho efetivo, os períodos de interrupção do contrato e os descansos computáveis na jornada de trabalho’.
E também do i. Professor Sérgio Pinto Martins: ‘Por isso salário é o conjunto de prestações fornecidas diretamente pelo empregador ao trabalhador em decorrência do contrato de trabalho, seja em função da contraprestação do trabalho, da disponibilidade do trabalhador, das interrupções contratuais, seja em função das demais hipóteses previstas em lei. De tudo que foi até aqui exposto, nota-se que o salário decorre da contraprestação do trabalho e de outras situações, mas desde que exista contrato de trabalho entre as partes’.
Por outro lado, no que se refere à indenização, leciona que: ‘Indenização, ao contrário, não é resultante da prestação de serviços, nem apenas do contrato de trabalho. No Direito Civil, a indenização é decorrente da prática de um ato ilícito, da reparação de um dano ou da responsabilidade atribuída a certa pessoa. No Direito do Trabalho, diz-se que há indenização quando o pagamento é feito ao empregado sem qualquer relação com a prestação dos serviços e também com as verbas pagas no termo de rescisão do contrato de trabalho’. (‘Direito da Seguridade Social’, 19ª ed., Ed. Atlas, São Paulo, 2003).
Ainda, a definição do caráter salarial ou indenizatório das verbas pagas aos empregados não pode ser livremente atribuída pelo empregador, o que impõe a análise acerca da natureza jurídica de cada uma delas, de modo a permitir ou não sua exclusão da base de cálculo da contribuição social em causa (...)
Adicional constitucional de 1/3 sobre férias, aviso prévio indenizado e a importância paga nos 15 dias anteriores à concessão do auxílio-doença/acidente
Com efeito, tais verbas possuem caráter indenizatório e quanto a elas adoto as razões de decidir do Superior Tribunal de Justiça, cuja 1ª Seção (REsp 1.230.957/RS) firmou entendimento pela não incidência da contribuição previdenciária (...)
Auxílio-creche
Reconheço a natureza indenizatória da verba, nos termos do ar 28, § 9º, ‘s’, da Lei n. 8.212/91.
O pagamento do auxílio-creche tem origem remota na necessidade do empregador dar cumprimento à obrigação prevista no artigo 389 Consolidação das Leis do Trabalho (...)
Entendia que este pagamento não se equiparava à obrigação legal de manter creches na empresa, de tal modo que o reembolso de despesas com profissional ou instituição voltada ao cuidado das crianças tinha contornos de salário indireto, nos termos do artigo 458, da CLT e, portanto, estava sujeito à contribuição social.
Contudo, a Súmula 310, do Superior Tribunal de Justiça é expressa quanto o auxílio-creche não integrar o salário de contribuição, sendo certo que naquela corte consolidou-se o entendimento (Embargos de Divergência em REsp 413.322/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, julgado em 26/03/03, republicado em DJ de 14/04/03) de que a falta de creche patrocinada pelo empregador dotaria a verba de natureza indenizatória.
Pois bem, o fato é que a Portaria MTb 3.296/86, com modificações da Portaria 670/97/MT, autorizou as empresas a adotar o sistema de ‘reembolso-creche’ em substituição à obrigação legal prevista no § 1º, do artigo 389, da CLT, pelo qual os empregadores repassam à trabalhadora-mãe o valor destinado ao pagamento de despesas com creche e/ou instituição destinada ao cuidado de seus filhos.
O artigo 28, § 9º, ‘s’, da Lei 8.212/91 estabelece que ‘o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do emprego o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 (seis) anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas’, não integra o salário de contribuição.
Dessa forma, afasta-se a incidência da contribuição previdenciária dos valores pagos a título de auxilio-creche ou auxílio-babá desde que demonstradas as condições disciplinadas em lei, situação em que a verba assume sua natureza indenizatória e, por consequência afasta a incidência” (fls. 5-13, e-doc. 17).

Na análise das questões fático-jurídicas concernentes à incidência tributária sobre as verbas trabalhistas referentes ao auxílio-creche, ao aviso prévio indenizado e aos quinze primeiros dias do auxílio-doença, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação tributária vigente e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre o conceito de folha de salários e rendimentos do trabalho e a natureza jurídica das verbas recebidas pelos empregados, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal e das contribuições sociais destinadas a terceiros, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.212/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. SÚMULA N. 688 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICÁVEL. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 1.033 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.377.272-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.8.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. AUXÍLIO-CRECHE. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. Precedentes. 2. É possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, para manter a decisão recorrida e remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC” (RE n. 1.007.569-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR – PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO DO SEGURADO EMPREGADO - MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL – RE 611.605 – PRECEDENTES – AGRAVO IMPROVIDO” (ARE n. 672.411-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

8. Em relação à incidência das contribuições previdenciárias sobre a auxílio-creche pago aos empregados, a alteração promovida pela Emenda Constitucional n. 53/2006 não altera a natureza infraconstitucional da matéria, pois a base de cobrança do tributo está prevista na legislação tributária, nem modifica a natureza da verba prevista na legislação trabalhista, não caracterizando, portanto, ofensa direta à Constituição da República. Neste sentido, por exemplo: RE n. 1.527.067/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.12.2024; RE n. 1.428.247/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.2.2025; ARE n. 1.234.439/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.5.2021; e RE n. 1.589.830/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 14.4.2026.

9. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.260.750-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral e ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (Tema 1.100), em julgado com a seguinte ementa:
“Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (Plenário, DJe 15.9.2020).

Ao manifestar-se no exame do Tema 1.100 da repercussão geral, o Ministro Dias Toffoli ressaltou o caráter infraconstitucional da matéria referente à incidência da contribuição previdenciária sobre verbas trabalhistas recebidas pelo empregado, nestes termos:
“Em relação ao Tema nº 482, o Tribunal Pleno decidiu pela infraconstitucionalidade da questão relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias de auxílio-doença. 
Na mesma linha, o STF assentou o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre a verba recebida por empregado a título de aviso prévio indenizado no Tema nº 759. A esse respeito, impende registrar que esse tema também abarca a discussão acerca do décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE nº 1.233.510/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/10/19, e RE nº 1.160.504/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin , DJe de 28/02/20 (...)
Embora estivesse vinculado à incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregado, notadamente à definição da natureza jurídica de parcelas pagas ao trabalhador, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo do tributo, conforme o art. 28 da Lei 8.212/1991, merece registro o Tema nº 908, por sua abrangência. 
Na espécie, a Corte a quo, com base no exame individualizado das rubricas pleiteadas em consonância com o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991 e com julgados do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos repetitivos, concluiu pela natureza remuneratória dos adicionais e das férias usufruídas, o que levou à inclusão deles na base do salário de contribuição referente ao tributo federal dedicado ao financiamento da Previdência Social, a qual compete ao empregador e incide sobre a folha de salários e demais rendimentos do empregado. 
Para superar o entendimento do tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. 
Em casos assemelhados, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que o debate a respeito da cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador, quando pendente definição da natureza remuneratória ou indenizatória de verbas, cinge-se ao âmbito infraconstitucional (...)
Nessa mesma direção, cito os seguintes julgados do Tribunal: RE nº 1.106.661/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/9/19; ARE nº 1.163.509/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/9/19; ARE nº 1.169.318/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/7/19; RE nº 1.007.651/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/18; RE nº 1.096.596/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 07/3/18. 
Rememoro que, no já citado Tema nº 20, cujo paradigma é o RE nº 565.160/SC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 23/8/17, se assentou a constitucionalidade da contribuição previdenciária em questão, com previsão no art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, ressaltando-se que, para delimitação da base de cálculo do tributo, a expressão ‘ganhos habituais do empregado’ não abrange verbas indenizatórias ou parcelas pagas eventualmente. 
No entanto, conforme anotado nesse julgamento, o art. 201, § 11, da Constituição Federal, remete ao legislador ordinário a fixação das hipóteses nas quais os ganhos habituais são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária. Logo, o caso resolvido pelo rito da repercussão geral apenas definiu que só compõem a base de cálculo da contribuição paga pelo empregador as parcelas pagas com habitualidade, em razão do trabalho, ante sua incorporação aos proventos da aposentadoria (...)
Dessa forma, penso ser possível a aplicação dos efeitos da ausência da repercussão geral na espécie, porque a questão suscitada em apelo recursal é, de fato, desprovida da relevância exigida, assim como não há sequer matéria constitucional a ser discutida em recurso extraordinário” (Plenário, DJe 15.9.2020).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

10. Ressalte-se não ser necessário, nesta sede recursal, reapreciar a controvérsia referente à incidência das contribuições previdenciárias sobre o “terço constitucional de férias”, pois, em juízo de retratação do Tema 985 da repercussão geral, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da União e à remessa oficial, ao considerar que, “para este processo, verifica-se contrariedade entre o que decidiu este Regional e a modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 985 pelo STF acima citado, razão pela qual se retrata o julgado, nos termos do inciso II do art. 1.040 do CPC, para que os valores pagos pela parte contribuinte a seus empregados a título de adicional constitucional de férias usufruídas sejam incluídos na base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador, somente a partir de 15/09/2020” (fl. 6, e-doc. 48).

11. Não se demonstra, na espécie, contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade, nem se afastou a incidência da legislação infraconstitucional com fundamento constitucional. Apenas se interpretou a legislação com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. (...) CONTROLE DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 E AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.410.010-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da recorrente.

12. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora